Tribunal: TJBA
Processo: 0015436-98.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0015436-98.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DAVI NASCIMENTO BRANDAO e outros (11) Advogado(s): VITOR DOS ANJOS SANTOS, BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA, DIANA PEREZ RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL – GAP IV E V. FATO SUPERVENIENTE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EFEITOS INFRINGENTES PARCIAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, sob fundamento da irretroatividade da Lei Estadual nº 12.566/2012, a qual regulamentou os critérios objetivos de concessão da Gratificação de Atividade Policial (GAP) nos níveis IV e V. O embargante alegou omissão e contradição do julgado, diante da superveniência da referida lei, que teria repercussão sobre o direito à percepção futura da gratificação. Pleiteou-se o reconhecimento do direito à implantação da GAP IV e V a partir das datas previstas na nova legislação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a superveniência da Lei Estadual nº 12.566/2012 configura fato novo relevante que impõe manifestação expressa no acórdão embargado, nos termos do art. 493 do CPC; (ii) verificar se há contradição entre os fundamentos que reconhecem a validade da nova legislação e o dispositivo que negou provimento à apelação de forma integral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis quando há omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, nos termos dos arts. 1.022 e seguintes do CPC. 4. O art. 493 do CPC impõe ao julgador o dever de considerar fato superveniente que tenha influência no julgamento do mérito, mesmo que posterior ao ajuizamento da ação. 5. A Lei Estadual nº 12.566/2012, ao regulamentar os critérios objetivos para a concessão da GAP IV e V, preencheu lacuna existente desde a edição da Lei nº 7.145/1997, configurando fato superveniente relevante para o deslinde da controvérsia. 6. Omissão verificada no acórdão embargado ao deixar de se pronunciar sobre os efeitos da nova legislação quanto à implantação da gratificação a partir de sua vigência. 7. Contradição entre a fundamentação, que reconhece a eficácia da nova legislação, e o dispositivo que negou integral provimento à apelação, sem ressalvar o direito à percepção da gratificação a partir das datas legais. 8. Correta aplicação da tese fixada pelo STF no RE 870.947 (tema 810), no tocante à atualização monetária e juros até 08/12/2021, e aplicação da taxa Selic, nos termos da EC nº 113/2021, a partir de 09/12/2021. 9. Cabimento da condenação em honorários advocatícios, ante a sucumbência mínima do autor, fixados em 10% sobre o valor da condenação a ser apurado em liquidação de sentença, conforme art. 85, §2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: 1. A superveniência da Lei Estadual nº 12.566/2012 configura fato novo relevante, nos termos do art. 493 do CPC, impondo ao julgador o dever de sua consideração no momento do julgamento. 2. A omissão e a contradição no acórdão embargado autorizam o acolhimento parcial dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para reconhecer o direito à percepção da GAP IV e V a partir das datas previstas na nova legislação. 3. A irretroatividade da lei impede o pagamento de valores anteriores à sua vigência, mas não obsta a concessão da gratificação para o futuro. 4. Aplicam-se ao caso as teses fixadas no tema 810 do STF quanto à atualização monetária e juros, e, a partir de 09/12/2021, as disposições da EC nº 113/2021. 5. É cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do autor, ante a sucumbência mínima, conforme o art. 85, §2º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 493; CF/1988, art. 5º, XXXVI; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017 (Tema 810). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0015436-98.2011.8.05.0001, em que figuram como apelante DAVI NASCIMENTO BRANDAO e outros (11) e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos termos do voto do relator. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Presidente Relator